Tribunal: STF
Processo: HC 239220
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Alfredo Ruiz Dias Arevalos contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu pleito cautelar (edoc. 3, p. 94-96).



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, em virtude da prática do delito tipificado no artigo 121,§ 2º., inciso I e IV, c.c. artigo 29, todos do Código Penal. 



    No presente writ, a defesa aduz que deve ser anulada a sentença de pronúncia, tendo que vista que embasada exclusivamente em elementos indiciários.



    Requer, no final:  



    “(...) A CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR, UMA VEZ QUE PRESENTES OS REQUISITOS DA FUMAÇA DO BOM DIREITO (FLAGRANTE ILEGALIDADE NA FALTA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – EXCESSO DE PRAZO EM JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS EM AÇÃO PENAL EIVADA DE NULIDADE ABSOLUTA EM CONSONÂNCIA COM A JUSRISPRUDÊNCIA PACIFICADA NO STJ E NO STF (SENTENÇA DE PRONÚNCIA E CONDENATÓRIA COM BASE EXCLUSIVAMENTE EM PROVA INDICIÁRIA) E PERIGO DA DEMORA (NÃO EXISTE QUALQUER PREVISÃO PARA O JULGAMENTO DO REMÉDIO HERÓICO HAVENDO MANDADO DE PRISÃO EXPEDIDO EM DESFAVOR DO PACIENTE QUE PODE SER PRESO A QUALQUER MOMENTO EM VIRTUDE DE UM DECRETO APRISIONADOR EXPEDIDO EM AÇÃO PENAL EIVADA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE) PARA QUE SEJA DETERMINADO AO MINISTRO RELATOR DO HABEAS CORPUS DE Nº.877.653/MS PARA QUE PAUTE A DATA PARA O JULGAMENTO DO REMÉDIO HERÓICO COM A MAIOR BREVIDADE POSSÍVEL, POR SER MEDIDA DE APLICAÇÃO DA LEI, DO DIREITO E DA MAIS LIMPIDA JUSTIÇA, A FIM DE SE FAZER CESSAR FLAGRANTE ILEGALIDADE NA FALTA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL EM DESFAVOR DO PACIENTE” (edoc. 1, p. 8) .



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Em vista do que consta dos autos, este pleito não deve prosseguir.



    A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é torrencial no sentido de que a superação da Súmula 691 somente se justifica nos casos de flagrante teratologia, ilegalidade manifesta ou abuso de poder, situações nas quais não se enquadra a decisão impugnada.



    Outrossim, registre-se que não é possível aferir na decisão questionada situações aptas a justificar a superação do referido verbete. Nesse sentido, ressalte-se que o Ministro do STJ, ao analisar a impetração do habeas corpus, concluiu pela inexistência dos requisitos autorizadores daquela excepcional medida.



    Não há nesse ato nenhuma ilegalidade flagrante, tampouco abuso de poder. Pelo contrário, não se pode exigir, nesta fase processual, que o julgador esgote os fundamentos pelos quais a ordem deva ou não ser concedida, cabendo ao colegiado, depois de instruído o processo, analisar as questões postas sob exame, não havendo nesse agir nenhum constrangimento ilegal.



    Tal circunstância impede o exame do tema por este Supremo Tribunal, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.  



    Diante dos óbices processuais verificados, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de março de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente